Tribunal: TJSP
Processo: 2016395-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Bloqueio de valores provenientes de previdência privada - VGBL. Requerimento de desbloqueio por se tratar de conta com natureza alimentar e por conter valores inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos. Decisão agravada que indefere a pretensão do agravante. Decisão que deve ser reformada ante a documentação acostada. Art. 833, X, do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Bloqueio de valores provenientes de previdência privada - VGBL. Requerimento de desbloqueio por se tratar de conta com natureza alimentar e por conter valores inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos. Decisão agravada que indefere a pretensão do agravante. Decisão que deve ser reformada ante a documentação acostada. Art. 833, X, do Código de Processo Civil. Interpretação ampliativa. Precedentes do STJ.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383772
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2016395-38.2020.8.26.0000, da Comarca de Penápolis, em que é agravante RENATA
WALDEMARIN MASCHIETTO BATISTA, é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente sem voto), HÉLIO NOGUEIRA E J. B. FRANCO DE GODOI.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
MARCOS GOZZO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016395-38.2020.8.26.0000 -Voto no 09357
2
Agravo de Instrumento no: 2016395-38.2020.8.26.0000
Agravante: Renata Waldemarin Maschietto Batista
Agravado: Banco Bradesco S/A
Autos em primeiro grau no: 1007173-78.2018.8.26.0438
Juíza Prolatora da Decisão: Dra. Cinthia Elias de Almeida
Vara: 1a Vara Judicial do Foro de Penápolis
VOTO No. 09357
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial.
Bloqueio de valores provenientes de previdência privada - VGBL.
Requerimento de desbloqueio por se tratar de conta com natureza
alimentar e por conter valores inferiores a 40 (quarenta) salários
mínimos. Decisão agravada que indefere a pretensão do agravante.
Decisão que deve ser reformada ante a documentação acostada.
Art. 833, X, do Código de Processo Civil. Interpretação
ampliativa. Precedentes do STJ.
Recurso provido.
Versam os autos sobre recurso de agravo de instrumento
interposto contra a r. decisão reproduzida às fls. 141/142, que indeferiu a impugnação à
penhora, de desbloqueio de sua conta bancária.
Insurge-se a recorrente alegando, em síntese, ser cabível a
reforma do decisum atacado. Argumenta que a quantia não desbloqueada tem natureza
alimentar e está dentro do limite de impenhorabilidade previsto no Código de Processo
Civil.
Deferido o efeito suspensivo, por esta Relatoria, a fls. 146,
tão somente para obstar eventual levantamento de valores, mantidos os bloqueios
efetivados.
O agravado apresentou contraminuta a fls. 150/155.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016395-38.2020.8.26.0000 -Voto no 09357
3
É o breve relatório.
Passo ao voto.
Recorre a agravante, repita-se, por não se conformar com a
deliberação proferida pelo MM. Juízo de primeiro grau, cujo teor reproduz-se a seguir:
“RENATA
WALDEMARIN
MASCHIETTO
BATISTA
ingressou com impugnação à penhora sobre sua previdência privada, aduzindo que tais
valores são impenhoráveis, pois tem caráter alimentar, além de enquadrarem-se na
hipótese descrita no inciso X do art. 833 do Código de Processo Civil, que prevê a
impenhorabilidade de quantias depositadas em caderneta de poupança até o limite de 40
salários mínimos. Requer, assim, que seja reconhecida a impenhorabilidade e determinado
o desbloqueio (fls. 106/113). Por sua vez, o exequente manifestou-se às fls. 117/121
asseverando que o valor penhorado foi dado em garantia ao contrato pela própria
executada e que já houve autorização pelo STJ de penhora sobre 10% do salário do
devedor para pagamento de verba de caráter não-alimentar. Sustentando, por fim, que
seria penhorável apenas o último salário recebido, pleiteou a manutenção da penhora. É o
relatório. Decido. A impugnação deve ser rejeitada. Inicialmente, não há que se falar em
natureza alimentar de quantia depositada em fundo de previdência privada. Isso porque,
tais valores têm caráter de investimento e, portanto, são passíveis de penhora. Nestes
termos já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo: Execução. Penhora.
Recursos alocados em planos de previdência privada. Admissibilidade. Natureza desses
planos, por sua estrutura e funcionamento, de verdadeiro investimento, ainda que
circunstancialmente possam contribuir para o sustento do titular. Ausência de confusão,
de toda forma, para com os rendimentos típicos referidos no artigo 649, IV, do CPC.
Norma de cunho restritivo que não comporta interpretação extensiva. Penhorabilidade
reconhecida. Decisão denegatória da constrição reformada. Agravo dos exequentes
provido (Agravo de Instrumento 0103951-93.2012.8.26.000, Rel. Des. FABIO TABOSA, 5a
Câmara, J. 19.06.12). AÇÃO DE EXECUÇÃO - bloqueio de valores depositados em
aplicação VGBL (vida Gerador de Benefício Livre) Possibilidade Plano VGBL de caráter
híbrido, que assume feição de aposentadoria complementar e de seguro de vida, cujo
objetivo é acumular recursos que garantam renda mensal futura e, portanto, não se
enquadra nas hipóteses do artigo 649, IV e VI do CPC Penhora mantida Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016395-38.2020.8.26.0000 -Voto no 09357
4
desprovido, revogado efeito suspensivo (Agln 0236052-94.2012.8.26.0000, Rel. Des.
Vicenti Barroso, j. 19.03.2013). Da mesma forma, também não merece acolhida o
argumento de que os valores bloqueados seriam impenhoráveis por constituir quantia
depositada em caderneta de poupança, no valor de até 40 (quarenta) salários mínimos,
nos termos do art. 833, X, do CPC. O dispositivo legal fez referência direta à caderneta de
poupança, não havendo que dar a ele interpretação extensiva para fins de abarcar outras
hipóteses, como é o caso de recursos de previdência privada, em prejuízo aos direitos do
credor. Diante do exposto, rejeito a impugnação à penhora e determino a transferência do
valor bloqueado em benefício do exequente. Intime-se.” (fls. 142/143).
Pois bem.
O recurso, diante dos elementos apresentados no bojo do
caderno processual comporta provimento.
Conforme descrito alhures, requer o agravante o desbloqueio
da totalidade dos valores. Para tanto, alega violação ao artigo 833, X, do Código de
Processo Civil, por se tratar de valor inferior a 40 salários mínimos, incidiria a
impenhorabilidade, nos seguintes termos:
“Art. 833. São impenhoráveis:
(...)
X a quantia depositada em caderneta de poupança, até o
limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;”
No caso em testilha, as provas trazidas à lide permitem a
liberação do bloqueio realizado. Isto porque, pelo que se verifica da execução atrelada aos
autos, resta mantido bloqueio de valores das contas bancárias do executado até o valor de
de R$38.406,82 (fls. 111/116).
Com efeito, a orientação atual do STJ é de que os ativos
financeiros, ainda que percam o caráter alimentar com o decurso do tempo, não deixam de
ser impenhoráveis até o montante correspondente a 40 salários mínimos, porque os valores
poupados seja em papel moeda, aplicação financeira ou mesmo em conta corrente são
absolutamente impenhoráveis até aquele limite. Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016395-38.2020.8.26.0000 -Voto no 09357
5
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE SALÁRIO.
ALCANCE.
APLICAÇÃO
FINANCEIRA.
LIMITE
DE
IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE
A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. 1. A Segunda
Seção pacificou o entendimento de que a remuneração
protegida pela regra de impenhorabilidade é a última
percebida a do último mês vencido e, mesmo assim, sem
poder ultrapassar do Ministro do Supremo Tribunal Federal.
Após, esse período, eventuais sobras perdem tal proteção. 2.
É possível ao devedor poupar valores sob a regra da
impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários
mínimos, não apenas aqueles depositados em caderneta de
poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de
investimento, ou guardados em papel moeda. 3. Admite-se,
para alcançar o patamar de quarenta salários mínimos, que
o valor incida em mais de uma aplicação financeira, desde
que respeitado tal limite. 4. Embargos de divergência
conhecidos e providos.”
(STJ, EResp 1330567/RS, Segunda Seção, Rel. Min. LUIS
FELIPE SALOMÃO, j. 10.12.2014, DJe 19.12.2014

Destaques nossos)
Também se destaca a jurisprudência desta C. Câmara:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação monitória. Penhora de
dinheiro aplicado em plano de previdência privada. Quantia
ínfima. Aplicação da orientação do STJ no sentido de se
considerar impenhorável soma em dinheiro até 40 salários
mínimos, seja em pecúnia, seja em que modalidade de
investimento for. RECURSO PROVIDO. (TJSP; Agravo de
Instrumento
2223051-61.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Sebastião Flávio; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 33a Vara Cível; Data do
Julgamento: 08/11/2019; Data de Registro: 08/11/2019)
"PENHORA Decisão agravada que indeferiu a liberação
dos
valores
bloqueados
via
"Bacen
Jud"

Impenhorabilidade verificada Art. 833, IV, do CPC/15 que
torna absolutamente impenhoráveis as quantias recebidas
por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do
devedor e de sua família
Ademais, entendimento
consolidado do E. STJ que considera impenhorável a quantia
poupada pelos devedores até o limite de 40 salários mínimos,
seja ela mantida em conta corrente, papel moeda ou aplicada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016395-38.2020.8.26.0000 -Voto no 09357
6
em caderneta de poupança ou outros fundos de investimento
Decisão reformada - Recurso provido." (TJSP; Agravo de
Instrumento 2190050-85.2019.8.26.0000; Relator (a): J. B.
Franco de Godoi; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional VIII - Tatuapé - 2a Vara Cível; Data
do Julgamento: 14/10/2019; Data de Registro: 14/10/2019)
Penhora Incidência sobre plano de previdência privada -
Valores depositados a título de previdência privada que não
são absolutamente impenhoráveis VGBL, "Vida Gerador de
Benefício Livre", que tem por finalidade acumular recursos
ao longo do prazo, visando à complementação de
aposentadoria Na fase de formação do patrimônio, em que
o contratante realiza depósitos mensais, hipótese aqui
retratada, os respectivos valores mostram-se penhoráveis,
uma vez que se equiparam a aplicações financeiras
destinadas a investimento de longo prazo. Penhora

Incidência sobre plano de previdência privada - Art. 833, X,
do atual CPC Orientação do STJ no sentido de que a
impenhorabilidade prevista em lei alcança não apenas os
valores depositados em caderneta de poupança, mas também
quantias de até quarenta salários mínimos depositadas em
conta corrente ou guardadas em papel moeda, assim como
em fundos de investimento. Penhora - Incidência sobre plano
de previdência privada
Declarada pelo agravante no
IRPF/2018 a quantia de R$ 59.696,74 a título de previdência
Determinação de bloqueio de valor em saldo de VGBL
mantido pelo agravante no "Bradesco Vida e Previdência
S.A." Valor existente que é superior ao limite de 40 salários
mínimos, R$ 39.920,00 - Bloqueio que deve ser aceito quanto
ao valor que exceda R$ 39.920,00 - Determinada a liberação
da importância bloqueada correspondente a quarenta
salários mínimos, R$ 39.920,00, em favor do agravante
Agravo provido em parte. (TJSP; Agravo de Instrumento
2093563-53.2019.8.26.0000;
Relator
(a): José
Marcos
Marrone; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado;
Foro de Diadema - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
28/06/2019; Data de Registro: 28/06/2019)
Posto isso, DOU PROVIMENTO ao recurso para efetuar o
desbloqueio dos valores nas contas bancárias da agravante.
MARCOS GOZZO
RELATOR